Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-68.2021.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000040-68.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILLISCLEIA DOS SANTOS - CPF: 020.318.211-13 (APELANTE), ANDERSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 345.630.388-22 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E IOF - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (Súmula nº 539 do STJ).

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (Súmula 541 do STJ).

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (Recursos Especiais Repetitivos nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000040-68.2021.8.11.0091

Apelante
: Illiscleia dos Santos

Apelado:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip

Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde

RELATÓRIO

Apelação de
Illiscleia dos Santos.

Ação
: Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Consignação em Pagamento, que move em face de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 155305950): Sustenta que a taxa de juros contratada é abusiva, ao argumento de que está acima da média determinada pelo Bacen e assevera pelo afastamento da capitalização de juros.

Defende que o cálculo para cobrança do IOF foi realizado de maneira equivocada, porquanto utilizou-se do valor total do contrato (R$ 15.462,14), o que gerou o IOF no montante de R$ 462,14.

Afirma que o cálculo deveria ter sido feito sobre o valor líquido do contrato (R$ 15.000,00), o que gera o montante de R$ 462,14.

Assim, requer a restituição de R$ 13,64 relativa ao IOF.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 155305953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000040-68.2021.8.11.0091

Apelante
: Illiscleia dos Santos

Apelado:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip

Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde

VOTO

Apelação de
Illiscleia dos Santos
contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Consignação em Pagamento, que move em face de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença em razão de cobranças contratuais abusivas, relativas à taxa de juros, capitalização e IOF.

A lide gira em torno de Cédula de Crédito Bancário nº 1544834, no valor de R$ 15.462,14, emitida em 01.10.2018 e com vencimento para 20.09.2021, para financiamento de veículo usado Fiat Palio 1.4, ano/modelo 2011/2011, cor cinza, com garantia de alienação fiduciária (Id. 155305925).

Individualizados os contratos, passa-se a análise dos encargos pactuados:

Com relação aos
juros remuneratórios
, a autora apelante alega que os juros estão sendo cobrados acima da taxa média de mercado, definida pelo Bacen.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise dos contratos, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,76% a.m. e o custo efetivo total da operação foi pactuado em 1,95% a.m. e 26,47% a.a. Logo, a taxa de juros pactuada não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (1,70% a.m. e 22,36% a.a.)

Nessa linha, mantém-se a r. sentença.

A respeito da
capitalização mensal
de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

-
Súmula nº 539
: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

-
Súmula nº 541
: “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

No caso em exame, os juros contratados foram prefixados, no qual consta, repita-se, a taxa de juros efetiva mensal e anual 1,95% a.m. e 26,47% a.a., cuja situação é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAC E TEC. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO E EM DOBRO ANTE A EXISTÊNCIA DA MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 756.471/SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01.03.2016, DJe 11.03.2016).

Desse modo, mantém-se a capitalização de juros.

A respeito da
cobrança do IOF
, a 2ª Seção do c. STJ, já se decidiu, ao julgar o recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS: “
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013)”.

À vista disso, a cobrança de IOF reveste-se de legalidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023